Tribunal: TJDFT
Processo: 0713143-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713143-11.2021.8.07.0001 RECORRENTES: ÚRSULA RAPOSEIRAS BONVINI DE MOURA, LUIZ HENRIQUE BONVINI DE MOURA, LUMA BONVINI DE MOURA RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ECMO. ROL DE PROCEDIMENTOS. ANS. TAXATIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. LEGÍTIMA. RESSARCIMENTO. INDEVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o). 2.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que estabelece a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (art. 2o). Precedente STJ. 3. No caso em análise, o procedimento pleiteado pelo segurado não está previsto no rol da ANS como cobertura obrigatória, sendo legítima, a negativa do plano de saúde. Portanto, improcedente o pleito de ressarcimento dos valores despendidos em razão do tratamento. 4. Considerando a reforma da sentença e inversão da sucumbência, prejudicado o recurso do patrono dos autores que discute a fixação dos honorários advocatícios. 5. Recurso da ré conhecido e provido. Recurso dos autores prejudicado. Sentença reformada. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou o artigo 10, caput e §§ 1o e 4o, da Lei 9.656/1998, porque, sendo exemplificativo o rol de procedimento da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, deveria ter condenado a operadora do plano de saúde a restituir-lhes os valores despendidos com o tratamento de suporte de vida extracorpóreo (ECMO Veno Venosa). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 10, caput e §§ 1o e 4o, da Lei 9.656/1998. Isso porque a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015